Tribunal: TJDFT
Processo: 0002333-35.2009.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “A” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. "QUANTUM" DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“a” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Não há falar no afastamento da qualificadora inserta no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (motivo torpe), porquanto há elementos no sentido de que o crime foi praticado em razão de relacionamento da vítima com pessoa de interesse do acusado, encontrando a decisão dos Jurados guarida nos autos.
6. Existindo elementos indicando que a vítima foi surpreendida pelos disparos, não estando tal qualificadora dissociada dos elementos de convicção carreados aos autos, não há falar no afastamento da qualificadora inserta no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).
7. Em relação ao “quantum” de aumento, o entendimento recente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser proporcional o recrudescimento, na primeira fase, no patamar de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao tipo para cada circunstância judicial considerada negativa, salvo motivação idônea para aplicação de maior fração.
8. Recurso parcialmente provido.